Tribunal: TJMT
Processo: 0006144-38.2010.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006144-38.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 02.091.450/0001-62 (APELADO), PAULO ANABOR GUIMARAES - CPF: 337.701.829-87 (APELADO), MANOEL IRINEU GUIMARAES - CPF: 285.452.309-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1º e 2º, DO CPC - APLICABILIDADE - RESP 1.120.295/SP - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se embora ordenada, a citação só veio a ocorrer após superado o transcurso de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1º do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para a realização da citação.

3. É possível declarar a prescrição de ofício, sem que haja a prévia intimação do Fisco. Em casos tais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na Execução Fiscal n.º
0006144-38.2010.8.11.0040
, Código 81014, ajuizada em desfavor da
Distribuidora de Alumínios Guimarães Ltda - ME, Manoel Irineu Guimaraes
e
Paulo Anabor Guimarães
,
pela qual se reconheceu,
“
ex officio”,
a prescrição e, por consequência, extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

129492189 – pp. 5/13), o Apelante assevera a inocorrência da prescrição prevista no art. 174 do CTN e da prescrição intercorrente, alegando que o magistrado se equivocou na fundamentação dos institutos prescricionais.

Afirma que
“se a constituição definitiva do crédito deu-se em 11/09/2008, conforme se observa na CDA, e a Fazenda ajuizou a execução fiscal em 28/09/2010, inexiste a prescrição do crédito tributário, em razão da propositura da ação antes de completar o quinquídio estipulado em lei.”
– id. 129492189 – p. 11.

Além disso,
“inexiste prescrição intercorrente com relação à penhora, pois em 28/02/2018 houve a penhora do veículo FORD/DEL REY, placa: AEX2769/PR e veículo VW/FUSCA 1300, placa: ABC8142/PR, de propriedade de PAULO ANABOR GUIMARÃES, nos termos do art 845 §1º, do NCPC.”
– id. 129492189 – p. 8.

Por tais motivos, requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e a prescrição do crédito tributário do art. 174 do CTN, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 129492193 – pp. 1/5, pedindo para que seja negado seguimento à Apelação (não seja conhecida), ante a sua notória inadmissibilidade.

Recurso tempestivo (id. 129492189 e id. 129492192).

O Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 129552679).

Conclusos por redistribuição (id. 157380175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença que reconheceu “
ex officio
” a prescrição e, por consequência, julgou extinta a ação executiva de forma definitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Constato, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, conheço do Apelo interposto, cuja controvérsia cinge-se em saber se houve ou não, por registrada a prescrição direta ou a prescrição intercorrente do crédito em execução.

Para isso, contudo, faz-se necessária a averiguação dos atos processuais praticados nos autos, dos quais se extrai que o Exequente, ora Apelante, ajuizou, em 28/09/2010, Execução Fiscal (id. 129492189 - p. 02) com o objetivo de receber o crédito tributário descrito na CDA n.º 20097273, decorrente do não recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS garantido integral, no valor de R$ 12.041,12 (doze mil, quarenta e um reais e doze centavos), atualizado à época, cuja constituição definitiva ocorreu em 11/09/2008 (id. 129492188 - pp. 02/03).

Determinada a citação em 15/02/2011 (id. 129492188 - p. 05), o ato foi frustrado, conforme Certidão do Oficial de Justiça, no sentido de que os devedores/Apelados não foram encontrados, pois no endereço fornecido encontrava-se estabelecida empresa diversa.

Em 23/02/2011 expediu-se Mandado para a realização de penhora de bens do devedor e respectiva avaliação (id. 125881056 - p. 40); em 29/02/2012, o Mandado foi devolvido pelo Oficial de Justiça, com certidão negativa de não localização dos devedores no endereço informado (id. 129492188 - p. 16).

Em 12/09/2012, foi protocolado no Juízo de origem pedido de citação dos Executados por edital, dada a ausência de localização deles, com apresentação de CDA atualizada (id. 129492188 – pp. 17/18).

Em 20/03/2013, o Juízo
a quo
condicionou a análise do pedido de citação editalícia à prévia requisição de informações sobre o endereço dos sócios juntos ao BACENJUD e SIEL (id. 129492188 – p. 19).

Em resposta, o Exequente informou o endereço do representante legal da empresa, Sr. Paulo Anabor Guimarães e requisitou fosse expedido oficio ao Cartório de Registro Civil para eventual encaminhamento de Certidão de Óbito do Sr. Manoel Irineu Guimarães, por meio de Petição instruída com CDA atualizada, que foi protocolada em 02/09/2013 (id. 129492188 – pp. 26/29), sendo deferida a citação por AR dos Executados, Distribuidora de Alumínio Guimarães e Paulo Anabor Guimarães (id. 129492188 – p. 30).

O AR foi devolvido (id. 129492188 – p. 33) e, em 3/08/2015, foi certificado o decurso do prazo legal sem que houvesse manifestação da parte Autora/Exequente perante a correspondência devolvida (id. 129492188 – p. 34).

Em 19/08/2015, foi determinada vista dos autos à parte Exequente para requerer o que entendesse de direito
, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 268, incs. II e III, do CPC (id. 129492188 - p. 35).

Em 10/12/2015, o Exequente apresentou Petição, requerendo a citação editalícia
dos Executados (id. 129492188 – p. 36), o que foi deferido em 11/02/2016 (id. 129492188 – p. 38).

O Edital foi expedido em 01/06/2016 (id. 129492188 - p. 39) e o Escrivão certificou, em 06/10/2016, o decurso de prazo, sem pagamento do débito ou garantia do juízo, sendo os autos entregues em carga para PGE em 17/10/2016 (id. 129492188 - p. 40).

Em 19/01/2017, o Exequente manifestou interesse no prosseguimento dos autos, com a realização de penhora “
on line”
para bloqueio de valores porventura existentes nas contas correntes e aplicações financeiras dos Executados (id. 129492188 - p. 41), o que foi deferido em 07/03/2017 (id. 129492188 - pp. 46/48), mas cuja providência restou infrutífera (id.

129492188 - pp. 49/50).

Em petição protocolada em 19/07/2017, o Exequente tomou ciência da não localização de ativos penhoráveis e requereu a constrição de eventuais veículos de propriedade dos Executados (id. 129492188 - p. 51), o que foi deferido em 09/08/2017 (id. 129492188 - p. 53) e
lavrado em 28/02/2018 o Termo de Penhora e Depósito dos veículos de propriedade de Paulo Anabor Guimarães
(id. 129492188 - p. 60), tendo o Exequente requerido, em 22/10/2018, a realização de leilão dos referidos veículos (id. 129492188 - p. 69).

Em 20/02/2019, o Juízo
a quo
determinou a intimação do curador especial nomeado, ante a ausência de manifestação dos Executados citados via editalícia (id. 129492188 - p. 71).

Contudo, com a constrição, a empresa Executada apresentou, em 25/03/2019 e por intermédio de advogados constituídos, Exceção de Pré-Executividade (id. 129492188 - pp. 72/73), que foi impugnada em 16/05/2019 pelo Exequente/Excepto (id. 129492188 - pp. 74/80).

Em 02/09/2020, sobreveio a sentença (id. 129492189 - pp. 01/03), nos seguintes termos, infratranscritos:

“(...)
A espécie registra inequívoca configuração da prescrição da execução e, portanto, é impositiva a extinção do feito
.

Com efeito, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC nº 118/05,
a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenou a citação do executado, nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN
,
verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

Todavia, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgRg no REsp nº 1.253.763-PR, referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com as disposições pertinentes do CPC acerca da retroação da citação à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, correspondente ao atual art. 240, § 1º, do NCPC
)
.

O STJ fixou a tese de que “
a retroação da citação disposta no art. 219, § 1º, do CPC não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco
”, exatamente a hipótese dos autos.

In casu
, é
certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição
, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Contudo, nos termos do art. 240, § 2º, essa interrupção do prazo prescricional não retroage à distribuição da ação quando o autor (exequente) não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação
,
verbis
:

Art. 240.

(...)

§ 2º. INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1º.”

No presente caso, o devedor principal foi citado, por mandado, DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, fato ocorrido única e exclusivamente em razão da inércia da Fazenda Pública credora, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução
.

(...)

Portanto,
considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito
.

Isso porque,
conforme assentado pelo STJ, em outro precedente de caráter vinculante
, “as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa maneira, o ato pode ser considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo (...) o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
”. (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – 1ª Seção – j. 12/09/18).

(...)

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente execução fiscal e por consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgada, ao arquivo definitivo”
(g.n.) (id. 129492189 - pp. 02/04).

Contra essa sentença é que se insurge o Exequente, ora Apelante, alegando, em suas razões recursais (id.

129492189 - pp. 5/13), a inexistência da prescrição do art. 174 do CTN e da prescrição intercorrente, sob a alegação de que o magistrado se equivocou na fundamentação dos institutos da prescrição.

E mais, apontou que
“se a constituição definitiva do crédito deu-se em 11/09/2008, conforme se observa na CDA, e a Fazenda ajuizou a execução fiscal em 28/09/2010, inexiste a prescrição do crédito tributário, em razão da propositura da ação antes de completar o quinquídio estipulado em lei.”
(id. 129492189 - p. 11).

Apontou, ainda, que
“inexiste prescrição intercorrente com relação à penhora, pois em 28/02/2018 houve a penhora do veículo FORD/DEL REY, placa: AEX2769/PR e veículo VW/FUSCA 1300, placa: ABC8142/PR, de propriedade de PAULO ANABOR GUIMARÃES, nos termos do art 845 §1º, do NCPC.”
(id. 129492189 - p. 08).

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso dos autos tem-se:

Fato gerador:
2005
(débitos vencidos entre 10/02/2005 a 10/12/2005)

Constituição definitiva do crédito:
11/09/2008

Inicial executiva:
28/09/2010

Despacho que ordenou a citação:

15/02/2011

Citação efetivada por edital em:
01/06/2016

De
acordo com o art. 174 do CTN, é de 05 (cinco) anos, contados da constituição do crédito tributário, o prazo para a propositura da ação de Execução Fiscal:

“
Art. 174.

A ação
para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I
-
pelo despacho do juiz que ordenar a citação
em execução fiscal;” (g.n.)

Do exame dos elementos constantes nos autos, extrai-se da CDA n.º 20097273, que a
constituição

definitiva

do

crédito

ocorreu

em

11/09/2008
(id. 129492188 - pp. 2/3), sendo a apresente ação ajuizada em
28/09/2010
(id. 129492189 - p. 02) e o despacho ordenador de citação da devedora proferido em
15/02/2011
(id. 129492188 - p. 05).

Ocorre que, embora o despacho que ordene a citação tenha o condão de interromper a prescrição, a interrupção só surtira efeitos para retroagir à data da propositura da ação caso a citação seja providenciada em tempo hábil pela parte Exequente,
o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

O juízo singular concluiu que, muito embora ordenada a citação em 15/02/2011, esta veio ocorrer somente em 01/06/2016, por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual (daí não se falar na incidência da Súmula 106/STJ),
de maneira que impossível retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da ação
, segundo a exegese do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC, que assim dispõem:

“
Art. 240.
(...).

§ 1º.

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º.

Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.” (g.n.).

Em que pesem as alegações do Apelante, o STJ já havia reconhecido a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP).

A propósito, nesse sentido julgados do STJ, TJSP e TJRS:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
. 3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.934.758/MG, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ISSQN.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO
. Não é nula sentença que preenche todos os pressupostos elencados pelo art. 489 do CPC/2015.
O art. 240, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015 disciplina que a citação, se não for efetivada no prazo de dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, não terá o efeito de interromper a prescrição. Inteligência do art. 240, parágrafos 1º e 2º do CPC. Prescrição configurada. Tendo em vista que a citação ocorreu quando já ultrapassado em muito os prazos previstos no art. 240, § 2º, do CPC, o despacho que ordenou a citação não teve o efeito de interromper a prescrição
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70074183419, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Newton Luís Medeiros Fabrício
, julgado em: 13-09-2017) (g.n.)

“
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A NULIDADE DAS CDAS E ERRO NO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO À REFORMA.
EXAME DO MÉRITO RECURSAL QUE RESTA PREJUDICADO ANTE A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
ORIGINÁRIA.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. MUNICIPALIDADE EXEQUENTE QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO CASO DE DEMORA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2º, DO CPC/15
. PRECEDENTES DESTA CORTE BANDEIRANTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, NOS TERMOS DO ART. 487, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15, APÓS OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP - AI 2019301-30.2022.8.26.0000, Relator
Ricardo Chimenti
, j. em 18/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, publicação: 18/01/2023) (g.n.)

Ademais, a própria Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) em seu art. 1º autoriza a aplicação do CPC:

“
Art. 1º.
A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
.
” (g.n.)

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO.
DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO
.
CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEF
.
DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 240, 2º, DO CPC. PRESCRIÇÃO CONSUMADA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.” (TJRJ - AI: 00692447920218190000, Relator Des.
Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara
, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, publicação: 01/12/2021) (g.n.).

Quanto ao reconhecimento de ofício da prescrição
, vale registrar que o STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 571/STJ), firmou, dentre outras, a seguinte Tese em sede de repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80)
. 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. (...) 4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973
)
: (...) 4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescriçã
o
. (...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell
, Primeira Seção, 12/09/2018). (g.n.).

Na hipótese dos autos não se vislumbra nenhum causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional, ressaltando que o transcurso do prazo não pode ser imputado ao Judiciário, quando este vem impulsionando o feito dentro dos limites da razoabilidade.

Acrescente-se a isso, que o Apelante não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade atribuída ao órgão jurisdicional.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS
(temas
567 e

571)
, “(...) 2. Dessa forma,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. (...). 4. Recurso desprovido.” (N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.).

Diante desse quadro, portanto, tem-se que a decisão de origem não comporta reparo e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023